Tribunal: TJMT
Processo: 1015016-28.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015016-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), IOLANE RODRIGUES DA SILVA DIZIRO - CPF: 711.352.868-68 (AGRAVANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE AUTORIZOU A COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS ENTRE AS PARTES LITIGANTES – ART. 368 E ART. 369 DO CC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estado presente os requisitos dos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, e sendo autorizada a compensação dos valores reciprocamente devidos entre as partes por decisão judicial transitada em julgado, com a respectiva extinção das obrigações firmadas, até onde se compensarem, deve ser mantido o seu deferimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por IOLANDA RODRIGUES DA SILVA DIZIRO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO nº 0002410-91.2013.8.11.0002, em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, proposto em face de BV FINANCEIRA S. A., autorizou a compensação de créditos entre as partes litigantes.

Em suas razões, a parte agravante alega que a compensação como defesa em embargos à execução é meio ilegal, visto que o título não é exigível para cobrança.

Requer, assim, a concessão do efeito ativo à decisão agravada para ser expedido alvará em seu favor, pagando-se a totalidade do executado, sem qualquer tipo de compensação. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada para confirmar a tutela antecipada pleiteada.

Efeito ativo indeferido (ID 138386651).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 138947667).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 141701669).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Compulsando os autos, verifico que a parte agravante ajuizou a Ação de Repetição de Indébito originária, que foi julgada parcialmente procedente para afastar a cobrança da tarifa de serviço de terceiro (R$1.256,01), restituído de forma simples ou compensado com a dívida. Ainda condenou a parte agravante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no valor de R$1.500,00. Interposto recurso de apelação, pela parte ora agravada, este foi desprovido.

Ato contínuo, deu-se início à fase de cumprimento de sentença, na qual a parte recorrente requereu o valor de R$4.188,86. Ao tomar conhecimento, a instituição financeira agravada depositou a título de seguro garantia do juízo o valor que era reputado devido e apresentou impugnação, que foi acolhida para declarar a compensação de valores que se ataca no presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Como cediço, a compensação é um modo de extinção da obrigação, até onde se equivalem, entre pessoas que são, ao mesmo tempo, devedora e credora uma da outra.

Se de igual valor os créditos e os débitos, ambos desaparecem integralmente, se forem de valores diferentes, o maior se reduz à importância do menor, procedendo como se houvesse ocorrido pagamento recíproco, subsistindo a dívida apenas na parte não resgatada.

Também tem-se que
o instituto da compensação pressupõe que ambas as dívidas sejam líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Tais assertivas extraem-se dos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil.

Estas condições se verificam perfeitamente no caso em comento, como bem salientado pelo Juízo
a quo
na decisão combatida:

“Vejo que a razão está com a impugnante. Explico. A compensação de créditos é instituto que deve ocorrer na fase de cumprimento de sentença, ou de liquidação de sentença, como é o caso dos autos.

Ora,
a sentença proferida às fls. 65/68 foi clara ao autorizar a compensação com a dívida oriunda do contrato sub judice, sentença esta que, em grau de recurso, não foi reformada pelo juízo ad quem.

Doutra banda, o inconformismo da autora quanto à impugnação veio desacompanhada de qualquer elemento probatório que fosse capaz de corroborar suas alegações, como, por exemplo, a apresentação de cálculos aritméticos ou laudos para se contrapor ao valor apresentado na impugnação.

Desta feita, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar como compensado o crédito e débito entre as partes.”

Acerca da possibilidade de compensação de dívidas, anteriormente já me manifestei:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – COMPENSAÇÃO DE DÍVIDA – POSSIBILIDADE – DECISÃO, EM SANEADOR, QUE ACEITOU AS CÁRTULAS APRESENTADAS NA IMPUGNAÇÃO – VALORES QUE DEVEM SER INCLUÍDOS NA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO SALDO CREDOR – QUANTUM MAJORADO – RECURSO PROVIDO.

Depois de apurados os débitos e créditos de cada parte, possível efetuar-se a compensação entre os valores encontrados.

Não havendo insurgência, em relação à decisão proferida em saneador, na qual foram aceitas as cártulas apresentadas com a impugnação, impõe-se a inclusão destas no cômputo do saldo credor, para eventual compensação.”

(TJ/MT, 0008696-89.2007.8.11.0004, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/03/2015, Publicado no DJE 17/03/2015) (grifo nosso)

Assim, deve permanecer a autorização de compensação dos valores reciprocamente devidos entre as partes, com a respectiva extinção das obrigações firmadas, até onde se compensarem.

Portanto, irretocável a decisão agravada, devendo ser mantida em sua integralidade.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022